Tribunal: STJ
Processo: 0288187-06.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 934386 - SC (2024/0288187-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO PADILHA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
impetrado em favor do paciente, condenado por tráfico de drogas, resistência e
corpus
desacato, buscando a absolvição ou desclassificação para o crime de posse para consumo
próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
5. O afastamento das teses defensivas foi devidamente motivado, haja vista não apenas a
quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias concretas, não cabendo
reexame de fatos e provas na instância especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O reexame em habeas corpus
é possível apenas em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".
Documento eletrônico VDA48140549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c8dcddf7-30e2-4efd-af15-468f043e8988

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; Lei 11.343/2006, art. 28; CPP, art.
654, §2o.
STF, HC 214879, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 933.895/PR, Rela. Mina. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c8dcddf7-30e2-4efd-af15-468f043e8988

AgRg no HABEAS CORPUS No 934386 - SC (2024/0288187-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO PADILHA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
impetrado em favor do paciente, condenado por tráfico de drogas, resistência e
corpus
desacato, buscando a absolvição ou desclassificação para o crime de posse para consumo
próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48140670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: aeba8aa3-07ac-48a8-8cd1-5d1236f418a9

5. O afastamento das teses defensivas foi devidamente motivado, haja vista não apenas a
quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias concretas, não cabendo
reexame de fatos e provas na instância especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O reexame em habeas corpus
é possível apenas em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; Lei 11.343/2006, art. 28; CPP, art.
654, §2o.
STF, HC 214879, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 933.895/PR, Rela. Mina. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO PADILHA contra
decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu favor contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fls. 484-490).
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Chapecó a uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, mais multa pela prática do crime definido no art. 33,
,
caput
da Lei 11.343/06 e a outra pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em
regime aberto, pela prática das infrações penais delineadas nos arts 329 e art. 331, ambos
do Código Penal, na formado art. 69, do Código Penal (fls. 325-340).
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso (fls. 54-60).
Sobreveio a impetração do presente
, objetivando a concessão
habeas corpus
da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, reclassificar a conduta imputada
ao paciente para aquela do art. 28, da Lei 11.343/2006.
No presente agravo regimental (fls. 498-504), o agravante busca a reforma da
decisão agravada, de sorte que o
seja conhecido e a ordem concedida nos
habeas corpus
termos requeridos na petição inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48140670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: aeba8aa3-07ac-48a8-8cd1-5d1236f418a9

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal,
caracterizado pela suposta ausência de provas para a condenação do paciente pela prática
do delito de tráfico de drogas. Ainda, pretende, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para a do crime do art. 28, da Lei 11.343/2006.
Conforme a decisão recorrida, o presente
não deve ser
habeas corpus
conhecido por ausência de regularidade formal, por inadequação da via eleita.
Do mesmo modo, o recurso adequado ao STJ contra acórdão que julga a
apelação criminal é o recurso especial, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição
Federal.
Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio e nem de revisão
corpus
criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

"EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É
inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal. 2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é
inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação
probatória. 3. Ausência de ilegalidade evidente na dosimetria quando
presentes fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. 4. Agravo interno desprovido.(STF - HC: 214879 SP
0118683-38.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento:
, Segunda Turma, Data de Publicação:
21/06/2022
).
30/06/2022
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §
4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
APREENSÃO E QUASE MEIA TONELADA DE ENTORPECENTES
E CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM NÃO SE TRATAR DE
TRAFICÂNCIA EVENTUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
Documento eletrônico VDA48140670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: aeba8aa3-07ac-48a8-8cd1-5d1236f418a9

NÃO
EVIDENCIADO.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio ou revisão criminal, em razão da ausência de flagrante
ilegalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão
consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A
jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 5. A revisão da
dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder. 6. O afastamento do tráfico privilegiado
foi devidamente motivado, haja vista não apenas a quantidade de droga
apreendida (1/2 tonelada de entorpecentes), mas também as
circunstâncias concretas que indicam que não se trata de traficante
eventual, não cabendo reexame de fatos e provas na instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no HC n.
933.895/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em , DJe de .)

23/10/2024 30/10/2024
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio
processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória
para a condenação. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base
no acervo probatório, incluindo o depoimento de testemunhas e a
apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e dinheiro,
concluíram que o paciente praticou o ato infracional análogo ao crime
de tráfico de drogas, o que inviabiliza a respectiva absolvição.
Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg
no HC n. 925.626/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 25/10/2024).

No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a
existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.
Cinge-se a controvérsia acerca da existência de provas suficientes para
condenação do paciente no crime de tráfico de drogas e a possibilidade de
desclassificação para o crime de posse para consumo próprio.
O Tribunal de origem afastou o pleito absolutório, bem com de
desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas argumentando que:
Documento eletrônico VDA48140670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: aeba8aa3-07ac-48a8-8cd1-5d1236f418a9

"Com efeito, a materialidade e autoria delitivas restaram
devidamente comprovadas por meio de autos de prisão em flagrante, de
constatação e de exibição e apreensão (fls. 6, 13-14 e 15 do evento 1.4
do inquérito policial), boletim de ocorrência (respectivas fls. 7-10) e
laudo pericial (evento 63.1 da ação penal), bem assim pelas narrativas
acostadas ao processo. Interrogado sob o crivo do contraditório,
Rogério Padilha refutou as imputações, asseverando em síntese que é
morador de rua e usuário de drogas, sequer tendo condições de traficá-
las. Argumentou, ainda, que não resistiu à ordem dos servidores
públicos, tampouco os insultou. Alegou que estava embriagado e caiu
por cima de um policial militar durante a abordagem, de modo que
acredita que este pensou que estava resistindo por causa desta situação
(vídeo 1 do evento 59 da ação penal). De outra banda, os servidores
públicos Matheus Bogdezevicius e Valdemar Strege Júnior,
responsáveis pela diligência que culminou com a sua prisão em
flagrante, relataram de forma harmônica em ambas as etapas da
persecução criminal que estavam patrulhando o bairro São Pedro e, ao
entrar na Rua São Tomás de Aquino - local conhecido pela intensa
traficância - um olheiro gritou "taisu" e no mesmo instante avistaram
um homem correndo, subindo a Rua Bom Pastor. Diante da conjuntura,
sairam no seu encalço e, com ajuda da lanterna, tendo em vista a
escuridão do local, encontraram-no deitado atrás de um muro.
Contaram que, ao avistar a guarnição, o agente correu, mas logo se
deparou com um muro alto e não conseguiu mais se evadir. Neste
momento, arremessou para dentro desta residência algo que
posteriormente identificaram como sendo as substâncias apreendidas
(sete invólucros com cocaína e vinte e duas pedras de crack).
Esclareceram que durante a interpelação o acusado não atendia às
ordens de colocar a mão na cabeça, além de ter intentado correr,
instante em que seguraram-no pelo casaco e, ainda assim, o réu
conseguiu se desvencilhar da vestimenta e continuar na fuga, até que
conseguiram alcançá-lo e entraram em luta corporal com aquele, que a
todo tempo gritava, os chamava de "porcos", "vermes" e se debatia.
Após lograrem êxito na algemação, o acusado continuou chutando a
guarnição e foi carregado para o interior da viatura, onde argumentou
que trabalha apenas como "olheiro" (vídeos 1 e 2 do evento 1 do
inquérito policial e vídeo 1 do evento 59 da ação penal). Como se vê, os
depoimentos referidos trouxeram aos autos riqueza de detalhes acerca
da prática delituosa, sem distorções sobre os fatos, materiais
apreendidos e proceder do insurgente. Oportuno registrar que tais
declarações, se isentas de má-fé, constituem relevantes substratos de
prova e pressupõem, portanto, incólume credibilidade, razão pela qual
não se pode depreciá-las tão somente em razão do ofício exercido pelos
servidores públicos, consoante doutrina e jurisprudência pátrias [...]
Nesse vértice, caberia ao recorrente trazer aos autos dados concretos da
vinculação dos policiais com uma tese acusatória ilegítima, o que não se
verifica na espécie, pois não se vislumbra qualquer indicativo de que
tenham falseado a verdade, sobretudo porque é evidente que buscam
colaborar com a Justiça no esclarecimento dos fatos e não tencionam
incriminar inocentes. Imperioso assinalar que, muito embora Rogério
Padilha não tenha sido flagrado no ato da mercancia em si, para a
Documento eletrônico VDA48140670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: aeba8aa3-07ac-48a8-8cd1-5d1236f418a9

caracterização do crime sob análise não é exigida nenhuma ação de
comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato
de praticar quaisquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei
11.343/2006 é suficiente para configurá-lo. Sobre a questão, já decidiu
este Sodalício: [...] 1. A prática de qualquer uma das dezoito condutas
(verbo núcleo do tipo penal descrito no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343
/2006) é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas. [...]
(Apelação Criminal n. 0005704-47.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul,
rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 6-12- 2018). Por outro lado, em que
pese a consistência dos argumentos defensivos no sentido de que o
material ilícito seria destinado ao consumo próprio, além de tal versão
encontrar-se isolada nos autos, as particularidades da situação vertente –
apreensão de sete porções de cocaína e vinte e duas pedras de crack
individualmente embaladas – não condizem com a alegação de ser o
apelante mero A propósito, dispõe o § 2o do art. 28 da lei de regência
que usuário. "para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente". Na espécie, a forma como ocorreu a prisão e
as peculiaridades da hipótese sob exame bem denotam a finalidade do
tóxico localizado, qual seja, o comércio espúrio e, ainda que seja
usuário, bem se sabe que tal condição não é incompatível com referida
atividade, sendo comum o envolvimento, geralmente no intuito de
sustentar o vício [...] Na espécie, como já mencionado alhures, policiais
militares incursionaram a pé em região conhecida pelo intenso tráfico
de drogas. Todavia, assim que percebeu a presença da guarnição, o
acusado, ao invés de acatar as ordens recebidas, dispensou o material
ilícito que trazia consigo e tentou empreender fuga, insistindo na
tentativa de se evadir, chegando a entrar em luta corporal com os
servidores públicos. No ponto, cumpre mencionar que eventuais
sevícias imputadas aos policiais militares, além de não evidenciadas nos
autos, ônus que competia à defesa, devem ser apuradas em
procedimento próprio, de maneira que não merece credibilidade a sua
alegação. Ademais, mesmo que se cogite da existência de eventual
abuso de autoridade, tal circunstância não afasta a tipicidade do crime
de resistência, o qual restou cabalmente provado nos autos, não
havendo qualquer substrato de convicção que permita infirmar a
idoneidade dos relatos dos agentes da segurança pública. Destarte,
vislumbra-se que, após os servidores estatais colocarem em prática um
procedimento padrão de abordagem, o réu resistiu ativamente durante
toda a ação que culminou com a sua prisão em flagrante, além de haver
insultado os servidores públicos com palavras como "vermes" e
"porcos."

Da análise do trecho retro, não se verifica flagrante ilegalidade ensejadora de
concessão da ordem de ofício. Em decisão devidamente motivada, analisando os
elementos probatórios, colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela
condenação do acusado no crime de tráfico de drogas, afastou a desclassificação
Documento eletrônico VDA48140670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: aeba8aa3-07ac-48a8-8cd1-5d1236f418a9

asseverando que a "forma como ocorreu a prisão e as peculiaridades da hipótese sob
exame bem denotam a finalidade do tóxico localizado, qual seja, o comércio espúrio e,
ainda que seja usuário, bem se sabe que tal condição não é incompatível com referida
atividade, sendo comum o envolvimento, geralmente no intuito de sustentar o vício".
Assim, rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de prova concreta
da prática do tráfico ou desclassificar para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, como
requer o paciente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
A propósito:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
ALEGAÇÕES DA EXORDIAL CARENTES DE MANIFESTAÇÃO
POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para
a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de
condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
III - De mais a mais, as instâncias ordinárias, com base no
acervo fático-probatório dos autos, afirmaram que o paciente praticou
delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), e não uso
de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Para tanto, destacaram os
depoimentos dos policiais em juízo, as condições do flagrante delito, a
quantidade/natureza da droga apreendida, a apreensão de pacotes para
embalo de porções, um caderno com anotações de contabilidade do
tráfico, uma balança de precisão, máquina para embalagem de
entorpecentes e uma máquina prensadora. Desse modo, o acolhimento
da pretensão, como exposto nas razões da impetração, demanda
reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.
Precedentes.
IV - Alegação de que violação ao art. 155 do Código de
Processo Penal. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse
compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre
o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior
fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância. Precedentes.
V - Igualmente, a Corte de origem, ao apreciar o recurso
defensivo, limitou- se ao exame de possível absolvição;
desclassificação de conduta; aplicação do redutor do tráfico
privilegiado; diminuição da pena de multa e, por fim, a concessão dos
Documento eletrônico VDA48140670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: aeba8aa3-07ac-48a8-8cd1-5d1236f418a9

benefícios a Assistência Judiciária Gratuita, nada dispondo sobre
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão extrajudicial,
com consequente compensação com a agravante reincidência.
Impossibilidade de análise por esta Corte Superior de temas não
enfrentados pela instância a quo. Precedentes.
Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no HC 892.821
/SP, de minha relatoria, Data de Julgamento:
, Quinta
29/04/2024
Turma, DJe
).
02/05/2024

Dessa forma, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a
concessão da ordem nos termos do §2o do art. 654 do Código de Processo Penal, como
bem explicitado na decisão monocrática ora recorrida.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA48140670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: aeba8aa3-07ac-48a8-8cd1-5d1236f418a9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0288187-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 934.386 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082024000918310 082024002453546 50064919820248240018
50067170620248240018 82024000918310 82024002453546
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ROGERIO PADILHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO PADILHA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551740560=494@
2024/0288187-0 - HC 934386 Petição : 2025/0038844-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:36:45
Código de Controle do Documento: F3B0A7FB-67FB-427B-AD2B-45CF4941EDAC